Tribunal: TJMT
Processo: 0016939-47.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016939-47.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MORAES - CPF: 011.210.371-51 (APELADO), KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA - CPF: 003.211.451-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0016939-47.2015.8.11.0002, ajuizada em face de TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MORAES, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por deixar, a autora, de providenciar as diligências que lhe incumbia e abandonar a causa por mais de trinta dias.

Nas razões do recurso, a apelante afirma o desacerto da sentença de extinção porquanto não foi observada a necessária intimação do patrono, na forma do § 1o do art. 485 do CPC.

Forte neste argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia do recurso está consubstanciada no fato de o Magistrado ter julgado extinto o feito, por abandono de causa (art. 485, III), sem promover as intimações previstas no § 1o do art. 485 do CPC.

Com razão o apelante.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.

In casu,
extrai-se dos autos que foi determinada a intimação da parte autora por AR (Id. 210267299), contudo, não fora procedida a intimação do patrono, frisa-se, o qual se encontrava devidamente habilitado nos autos.

Logo, não agiu com acerto a Magistrada, eis que não efetivada a intimação do patrono para atender ao comando judicial, não restando configurado o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito assim já decidi em caso análogo, i
n verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS
E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono

e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem.”

(N.U 0000017-91.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
N
ão configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 1004232-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO POR MEIO DE ÓRGÃO OFICIAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Uma vez constatada inércia das partes em dar prosseguimento ao feito, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, bem como de seu advogado, por meio de órgão oficial, antes de declarar a extinção do feito, nos termos do artigo 485, III, 1o do CPC, o que não ocorreu nos autos.”
(N.U 0004354-36.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, não realizada a intimação do patrono da ora apelante para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024